Tribunal: TCU
Processo: 041.845/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3412/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.845/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danielle Tavares Vianna (XXX.131.387-XX); Emanuel Campos Ferreira (XXX.184.836-XX); Fernanda Alonso Rodriguez Fleming (XXX.959.027-XX); Igor Ribeiro Silva (XXX.108.377-XX); Kelly Cristine Prudente de Barros (XXX.291.247-XX); Marcio da Silva Marins (XXX.044.347-XX); Mariana Rocha Nouga (XXX.980.961-XX); Nilo Guliberto Martins Chavarry (XXX.597.007-XX); Patrick Gomes Carvalho de Almeida (XXX.192.817-XX); Walace Alves de Freitas (XXX.758.837-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.